Tribunal: STF
Processo: RE 1246172
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Panambi/RS, ementado nos seguintes termos:
    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PANAMBI. IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO E NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, as parcelas de caráter indenizatório, que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, não poderão sofrer incidência de contribuição previdenciária. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, segunda parte, da Lei n. 9.099/65. RECURSO INONIMADO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (eDOC 2, p. 59)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, caput, § 4º; e 201, § 11, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a parcela referente ao 13º salário atrai a incidência de contribuição previdenciária. (eDOC 2, p. 84)
    O processo foi devolvido ao Tribunal de origem pelo então Presidente do STF, Min. Dias Toffoli, para que se cumprisse o disposto no art. 1.030 do CPC, tendo em vista que a matéria tratada no recurso estaria abrangida pelo tema 163 da sistemática da repercussão geral (eDOC 4).
    A Primeira Vice-Presidência do TJ/RS, ao realizar o juízo de adequação, entendeu que a matéria trazida no recurso (incidência de contribuição previdenciária sobre o 13º salário) não teria sido tratada pelo citado paradigma, motivo pelo qual determinou a devolução dos autos ao STF (eDOC 6, p. 3-8).
    Ao retornarem ao STF, a Presidência determinou a distribuição dos autos, que vieram conclusos à minha relatoria em 17.12.2020.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que a discussão acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina não foi abordada pelo tema 163 da sistemática da repercussão, motivo pelo qual torno sem efeito o despacho constante do eDOC 4 e passo à análise do recurso extraordinário.
    Assiste razão ao recorrente.
    Vejamos.
    A Turma recursal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou que parcelas de natureza indenizatória não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria, motivo pelo qual não incidiria a contribuição previdenciária. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “(…) de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência, as parcelas de natureza indenizatória, tais como terço de férias, gratificação natalina, hora-extra e outras, não poderão sofrer incidência de contribuição previdenciária, já que não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria.” (eDOC 2, p. 60)
    De fato, o STF já firmou orientação no sentido de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público” (tema 163), todavia, como já demonstrado acima, o referido paradigma não abordou a questão da gratificação natalina, matéria trazida no presente recurso extraordinário.
    Com efeito, verifico que o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de ser legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário, nos termos da Súmula 688 deste Supremo. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SÚMULA N. 688 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.243.584 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20.3.2020) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO TERCEIRO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 688. INCIDÊNCIA. 1. É entendimento sumulado nesta Corte a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro. Aplicação da Súmula 688 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF)”. (ARE 1.081.699 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27.3.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 688 DO STF. VALORES PAGOS A TÍTULO DE FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA JURÍDICA DAS PARCELAS PAGAS AOS EMPREGADOS. ALCANCE DA EXPRESSÃO “FOLHA DE SALÁRIOS”. MATÉRIA QUE AGUARDA EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 20. RE 565.160. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REITERADA A DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À QUESTÃO SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF)”. (RE 938.150 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.4.2016) 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre a verba referente ao 13º salário.
    Inverto, em desfavor da recorrida, as custas judiciais e a verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 66), observadas as disposições relativas à gratuidade de justiça.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente